Tribunal: TJSP
Processo: 1500748-52.2019.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1500748-52.2019.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500748-52.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 16014
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1500748-52.2019.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Honorários advocatícios fixados
por equidade. Manutenção. Inconformismo com tese
jurídica adotada. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 114/120, desta Turma Julgadora que, à unanimidade,
negaram provimento ao recurso da parte embargante.
A embargante aduz, em breve resumo, com vistas em
prequestionamento, a ocorrência de omissão do julgado acerca da
aplicabilidade do art. 85, §3o, do CPC ao caso em tela, ou, então, do
caráter irrisório da verba honorária fixada em R$ 500,00.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão,
contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
No mais, a motivação deduzida pela Turma Julgadora
é suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão, contradição
ou obscuridade.
O desprovimento do recurso da embargante deu-se
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500748-52.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 16014
3
“(...)
A r. sentença não comporta reforma.

Isso porque não há nos autos justificativa para eventual
remuneração do trabalho do causídico envolvido na lide, que consistiu em
apresentação de simples exceção de pré-executividade e comunicação de
duplicidade na distribuição, em valor superior a R$ 25.000,00 (artigo 85, § 3o,
IV, do novo CPC), mostrando-se imperiosa a observância da mens legis do
artigo 85, § 8o, do novo CPC.
A condenação nos moldes pleiteados pelo recorrente
acabaria por remunerar excessivamente o trabalho sem contrapartida à
altura, desbordando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que
imperam no ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a aplicação do
Código Processual, considerando que a ação foi distribuída por erro da
exequente e nem sequer houve discussão do mérito da matéria.
Cumpre frisar que a não aplicação, neste caso, do artigo
85, § 3o, do novo CPC, deve ser tida como excepcional, e em razão de que a
manutenção de sua observância importaria espécie de chancela a uma
circunstância desviante não prevista pela lei.
(...)
Por fim, importa consignar que, ao contrário do afirmado
pelo apelante, a expressão “inestimável” que consta do parágrafo 8o do artigo
85 do novo CPC, pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante
vultoso, devendo ser consideradas na fixação dos honorários advocatícios, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500748-52.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 16014
4
natureza e complexidade da causa. Quanto a isto, vale transcrever parte do
voto da Ministra Nancy Andrighi, no RESp no 1.746.072-PR, j. em 13/02/19.
Confira-se: (...)”
Como visto, nada a ser alterado.
Como dito, a ação foi distribuída por erro da
exequente e nem sequer houve discussão do mérito da matéria, não se
mostrando irrisório o valor da verba arbitrada, em vista do trabalho
despendido.
Assim, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte
embargante deverá postular a modificação do julgado mediante
utilização do recurso adequado à espécie.
Ademais, o pronunciamento explícito das normas
apontadas é, na realidade, desnecessário, consoante o entendimento
adotado pelo STF, segundo o qual “é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida,
desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF
Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500748-52.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 16014
5
10.06.2003, DJ 01.08.2003).
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator